Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-26.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009686-26.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 74.149.493/0001-62 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO E INVESTIMENTO (IMPETRADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA — SEGURANÇA DENEGADA.

1.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2.

Uma vez verificado que o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nela estabelecidos, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC)

3.

Ausência de direito líquido e certo

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa
TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
., contra ato indigitado coator/ilegal do Secretário de Empreendedorismo e Investimento do Estado De Mato Grosso, Presidente Do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, cujo teor excluiu a empresa do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Mato Grosso – PRODEIC.

Em suas razões, argumenta que a desvinculação da empresa do benefício fere o princípio da segurança jurídica e da livre iniciativa, uma vez que “
à época da concessão do benefício, não existia a vedação dada pela resolução, portanto, esclarece que a Resolução veda novas concessões e jamais poderá retroagir aos benefícios já concedidos
” e “
a impetrante fica em situação desfavorável com relação aos seus concorrentes
”.

Ainda, “
o benefício fiscal do PRODEIC foi instituído mediante Lei, onde estão especificados todos os requisitos para sua concessão além do Imposto que será objeto do benefício, no caso o ICMS
”.

Defende que “
sob a ótica do princípio da irretroatividade, lei nova e muito menos mera resolução não poderá extinguir uma isenção onerosa, se há época da concessão do benefício o contribuinte preenchia os requisitos, assim como não poderá alcançar um fato gerador ocorrido, ou seja, a situações jurídicas que já estiverem consolidadas não poderão ser afetadas por uma nova lei
”.

Assevera que “
o benefício foi concedido por prazo determinado (possui vigência de dez anos) e foi exigido o cumprimento de determinadas condições onerosas conforme o termo de acordo, portanto, é inegável que além de todas as irregularidades já demonstradas, foram violados também o Princípio da Segurança Jurídica e o Direito Adquirido da empresa
”.

Aduz que “
a Resolução 020/2015 não pode prever revogação a isenção parcial do ICMS concedida pelo benefício, pois ao agir de tal forma atinge o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da contribuinte, visto que na época da concessão do benefício a empresa preenchia os requisitos para ser beneficiada, e cumpre fielmente as obrigações estipuladas no Termo de Acordo e artigo 8º, do Decreto nº 1432/2003
”.

Verbera que não foi notificada previamente do seu desenquadramento no PRODEIC pelo Fisco, de modo que seu direito ao contraditório e ampla defesa foi violado.

Ao final, requer a concessão da segurança para que seja determinada “
a manutenção da impetrante no benefício fiscal do PRODEIC, até o fim da sua vigência
”.

O feito foi, inicialmente, distribuído perante o juízo de primeira instância.

No Id. 1102693, a impetrante peticiona consignando que “
a autoridade apontada como coatora (secretário de Estado) atrai a competência para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, forte no art. 96, I, alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Em sequência, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital prolata decisão declinatória para esta e. Corte de Justiça em virtude de que o Secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico da SEDEC, que é o Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, atrai a competência desta (Id. 1102694).

Recebido o mandado de segurança pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, a medida liminar pleiteada foi analisada e indeferida (Id. 1119990).

Opostos embargos de declaração (Id. 1161400), foram, rejeitados (Id. 6055372).

Informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 1208741.

Contra a decisão que indeferiu a liminar, a impetrante interpôs agravo interno (Id. 6866385), que, à unanimidade, foi desprovido (Id. 139289684), assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – REVISÃO DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III DA LEI Nº 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Não preenchidos os requisitos autorizadores, o indeferimento da medida é impositiva.

3. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela denegação da segurança (Id. 145331171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em síntese, pretende a impetrante a concessão da segurança para que a autoridade coatora admita seu cadastro no Programa de incentivo fiscal PRODEIC, uma vez que, quando de seu descredenciamento, não houve observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, bem como a livre iniciativa, porquanto enseja sérios prejuízos à atividade comercial o não beneficiamento do PRODEIC.

Pois bem. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

Não é o quadro dos autos. Explico.

A impetrante foi notificada por meio da Notificação nº 25/2015, emitida em 1º de dezembro de 2015 (Id. 1102691 – fls. 17), para manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca do não atendimento de requisitos estabelecidos pela Lei nº 7.958/2003, com redação dada pela Lei nº 9.932/2013, para o seu enquadramento, vejamos o teor:

“No uso das atribuições que me foram conferidas, e, em atendimento aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o da Legalidade, venho respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria informar o que segue:

O Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC tem como objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimento, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda.

Nesse contexto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC vem realizando auditoria de conformidade em todos os processos administrativos contemplados pelo programa supra exposto, promovendo análises do ponto de vista técnico, jurídico e fiscal.

Logo cumpre informar que, ao longo da vigência do programa, não houve qualquer deliberação legal para a efetiva regulamentação das empresas do segmento de comércio e serviços, pois a nova redação da Lei Estadual nº 7.958/2003 dada pela Lei nº 9.932/2013 de 07/06/2013, em seu Art. 8, § 1º restringiu os agrupamentos industriais beneficiados pelo PRODEIC, da seguinte forma:

‘Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso,
os agrupamentos industriais
estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a - agroindústria;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.

§ 2º Serão consideradas relevantes às atividades industriais não compreendidas nas cadeias produtivas relacionadas como prioritárias, que utilizem o parque industrial de outro estabelecimento localizado neste Estado, ainda que o mesmo seja beneficiário dos incentivos previstos nesta lei, para industrialização própria ou mediante terceirização de parte ou todo o processo produtivo, desde que previamente autorizadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM.

(...)

§ 4º A concessão dos incentivos fiscais às empresas interessadas será diferenciada em função dos seguintes aspectos:

I - natureza da atividade (CNAE Fiscal)
;

II - especificação dos produtos fabricados e comercializados;

III - localização geográfica do empreendimento;

IV - prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente ao desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.’

No caso da empresa TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, a mesma foi enquadrada conforme Resolução 057/2014, publicada no Diário Oficial do Estado em 27/08/2014, ou seja, posteriormente a alteração da Lei que restringiu os segmentos prioritários para enquadramento no PRODEIC.

Além disso, somente em caráter informativo, registramos que a Lei 7958/2003 obriga a apresentação de requisitos necessários para o enquadramento das empresas,
sendo constatado, a ausência de alguns documentos, em seu Art. 6º com redação alterada pela Lei 9932/2013, quais sejam:

-Licença ambientais (LP, LI e LO);

-CND (SEFAZ);

-Licença do Corpo de Bombeiros;

-Alvará Sanitário;

Por fim, oportuno registrar que, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, proferiu a Resolução nº 020/2015 publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de junho de 2015, vedando a concessão de incentivos fiscais às empresas do segmento do setor de Comércio, por ausência de previsão legal na lei que instituiu o programa, com fulcro no Parecer Jurídico da PGE nº 22/SGF/2015.

Ante o exposto, informo que resta prejudicada a solicitação da empresa supracitada acerca da concessão do Incentivo Fiscal por meio do PRODEIC.

Desta forma, fica estabelecido prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, a partir do recebimento desta notificação, para que a Empresa apresente manifestação em relação ao não atendimento dos requisitos estabelecidos em Lei para o seu Enquadramento no Programa.

Por fim, consigno que,
em respeito à garantia Constitucional da ampla defesa e contraditório, ficam os autos à disposição do interessado nesta Secretaria para a retirada de cópia digitalizada
, devendo ser solicitada por pessoa habilitada no processo”.

Consta a ciência da impetrante à notificação, conforme Id. 1102691 – fls. 17, datada de 4/12/2015, e no dia 28/1/2016 iniciou-se os efeitos da Resolução nº 88/2016 que desenquadrou a impetrante do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, consoante está no Id. 1102691 – fls. 19.

Ademais, verifica-se que a impetrante realizou recurso administrativo, cujo protocolo se deu em 21/12/2015 (Id. 1185197 – fls. 56), fundamentado, submetido à análise do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM em 28/1/2016, e que restou indeferido.

Logo, evidente que exerceu plenamente o exercício de seu direito de defesa na esfera administrativa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Sabe-se que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC foi criado pela Lei Estadual n°7.958/2003, e definiu o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso com o PRODEIC a um agrupamento industrial das cadeias produtivas contidas no artigo 8º, § 1º:

“§1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a - agroindústria;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.”

Assim sendo, houve requerimentos de empresas para credenciamento junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, que é um Órgão colegiado consultivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, responsável por analisar tais pedidos do benefício consistente na redução de base de cálculo do ICMS, cálculo presumido ou diferimento do ICMS, nos termos do artigo 10, § 3º, do Decreto nº 1432/03:

“Art. 10. O usufruto dos benefícios previstos neste capítulo fica condicionado ao enquadramento prévio do contribuinte junto à SEDEC, efetuado por requerimento próprio e aprovado pelo CEDEM, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei nº 7.958/2003 , neste regulamento, aplicáveis a cada submódulo e, em especial, nos respectivos artigos 8º e 11, bem como na legislação complementar e no correspondente Termo de Acordo.

(...)

§ 3º O benefício fiscal concedido ao contribuinte credenciado em qualquer submódulo de que trata este capítulo consistirá na concessão de:

I - redução de base de cálculo nas operações internas próprias, e/ou;

II - crédito presumido nas operações interestaduais, e/ou;

III - diferimento do ICMS na aquisição de bens para o ativo imobilizado e matéria-prima, desde que não haja similar produzido no território matogrossense; e/ou

IV - diferimento para o momento da saída subsequente ao lançamento do imposto incidente nas operações internas realizadas entre indústrias enquadradas nos mesmos submódulos deste capítulo.”

É certo que os benefícios fiscais acima citados somente podem ser concedidos mediante lei específica a disciplinar a matéria (artigo 150, § 6º, da Constituição Federal), vedada a ampliação interpretativa da matéria, de modo que o setor do comércio e serviços somente poderá ser beneficiado caso ocorra uma alteração legislativa, uma vez que a literalidade do artigo 8º, § 1º, I, e alíneas, não incluem tal atividade no rol de beneficiados.

Daí decorrente, o segmento de comércio e serviços, o qual pertence a impetrante, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

Além disso, o artigo 111 do Código Tributário Nacional determina a interpretação restritiva às normas concessivas de isenções de tributo.

“art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda, reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangidos por lei:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.
Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (grifei)

Deve-se considerar, ainda, que o Estado de Mato Grosso ao delimitar os setores prioritários para se enquadrarem no benefício tem como premissa o desenvolvimento do Estado, definindo aqueles que representam de maneira concreta oportunidades de desenvolvimento econômico social, estruturados em cadeia produtiva ampla a propiciar a movimentação econômica, consequentemente, o aspecto social dos setores.

Desta feita, o legislador definiu requisitos que as empresas devem preencher para se enquadrarem no benefício.

No ponto, verifica-se que o entendimento dos impetrados para excluir a impetrante do PRODEIC é que o setor de comércio não está incluído nos setores elencados pela legislação de regência (artigo 8º, §1º, I, e alíneas da Lei nº 7.958/03), sendo necessária uma mudança na legislação específica para que seja incluída, uma vez que não é possível ao Estado alterá-la ou até mesmo interpretá-la de forma ampliativa, como se disse.

Assim, quando a empresa foi enquadrada no benefício pela Resolução nº 57/2014, em 27/8/2014, a legislação já havia sido alterada, restringindo as atividades prioritárias para o enquadramento no PRODEIC, de modo que a atividade da impetrante não atende aos requisitos estabelecidos na Lei para o efetivo enquadramento no programa.

Ainda que assim não o fosse, a impetrante foi excluída por não apresentação de licenças ambientais (LP, LI e LO), Certidão Negativa Fiscal emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, Licença do Corpo de Bombeiros e Alvará Sanitário. Não houve prova de apresentação à Administração.

Daí decorrente, ainda que a atividade da impetrante, setor do comércio, tivesse sido incluída no rol das atividades inseridas no artigo 8º, §1º e alíneas da Lei Estadual nº 7.958/2003, não logrou êxito em comprovar que apresentou os documentos necessários exigidos para adesão ao programa.

Aliás, no Termo de Acordo realizado entre a impetrante e o Estado de Mato Grosso (Id. 1102691 – fls. 7), tem-se que o CEDEM aprovou o enquadramento da “
carta consulta, referente ao PROJETO COMERCIAL a ser implantado
”, em 26/8/2014, consistente no cumprimento de exigências futuras, bem como sob a observância de futuras alterações legislativas, e comprometendo-se a IMPETRANTE em cumprir as exigências contidas na cláusula segunda no prazo de 10 (anos) e não entabulado concessão de benefício por este prazo.

Ainda, consta no inciso V, da cláusula quarta:

“V- O Estado
assegura
a empresa, o incentivo fiscal sobre as mercadorias através do Centro de Distribuição, facultado pelo PRODEIC,
após comprovação através do Centro de Distribuição,
facultado pelo PRODEIC,
após comprovação dos investimentos propostos na Carta Consulta, mediante Vistoria in loco pelos técnicos da SICME, aprovação do Laudo de Vistoria pelo CEDEM, publicação da Resolução no Diário Oficial do Estado e Comunicado a SEFAZ
e à empresa dos direitos plenos aos benefícios do PRODEIC, mencionados nos termos desta cláusula quarta, contando a partir desta data, o prazo de concessão ao benefício fiscal”.

A comprovação do cumprimento dos requisitos acima elencados no inciso V da Cláusula Quarta também não consta nos autos. Logo, nem de perto nem de longe, há provas nos autos de ofensa pelos impetrados do direito à segurança jurídica ou direito adquirido da impetrante.

Sobre o tema em debate, colaciono julgados deste e. Tribunal, inclusive sob minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC — ORDEM DENEGADA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez verificado que o contribuinte descumpriu requisito estabelecido na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958/2003 e Decreto nº 1.432/2003, vigentes à época, não há falar em ilegalidade do ato discutido.

Necessidade de observância aos dispostos na legislação que disciplina o Programa.

Ausência de direito líquido e certo. (TJ/MT, apelação nº 1021905-79.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Júnior (Juiz convocado), Julgamento em 31/05/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada. (TJ/MT, remessa necessária nº 1045083-52.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento em 24/05/2022)

Os atos administrativos têm presunção de legitimidade, que diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

Nesse contexto, seria necessária a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia para demonstração do direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não verificada no caso.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Transcrevo, na mesma dicção, trechos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
a Administração Pública,
ao concluir pelo descredenciamento, apenas revisou o ato administrativo da concessão, identificando a ausência de exigências legais
, inexistindo ilegalidade a ser amparada pela ação mandamental. Acresça-se a isso, o mandado de segurança não constitui a via adequada para demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a preservação do benefício fiscal, em razão de demandar dilação probatória, o que não é admitido em sede mandamental

[...]

Vale considerar, ainda, que o ato concessivo de benefício fiscal pode ser revisto a qualquer tempo, caso o beneficiário não preencha os requisitos legais, inexistindo violação ao direito adquirido ou à segurança jurídica, bem como o setor de comércio não foi incluído no rol das atividades econômicas para manutenção do PRODEIC, conforme já analisado por esta E. Corte:

[...]

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI Nº 7.958/2003 E DECRETO Nº 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF, in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

(N.U 1020522-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2020, publicado no DJE 30/06/2021)

Diante do exposto, o Parquet opina pela denegação da segurança.”.

Assim, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança postulada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É
como voto.

À Secretaria para retificação da autuação, fazendo constar corretamente o impetrado
Secretário de Empreendedorismo do Estado de Mato Grosso
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022